Tribunal: TJBA
Processo: 8028115-16.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8028115-16.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BEATRIZ MARIA DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS NA FORMA EXPOSTA NO VOTO CONDUTOR. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ENQUADRAMENTO EM GRAU E NÍVEL CORRELACIONADO COM A CLASSE ANTERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO PARA AS CLASSES SUPERIORES QUE NÃO PODEM SER ATINGIDOS PELOS SERVIDORES INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE PROGRESSÃO HORIZONTAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 7º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE COLEGIADO. NESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Configurada prestações de trato sucessivo, afastadas prefaciais de decadência e prescrição de fundo de direito, visto que a Impetrante não ataca o ato aposentador, mas omissão da Administração Pública que, ao reestruturar a carreira do magistério, contemplou apenas os servidores em atividade e deixou os aposentados à margem do novo regime jurídico, configurando violação que se renova mês a mês. II - Evidente a legitimidade do senhor Secretário da Educação, autoridade responsável pela gestão da pasta da área de educação em âmbito estadual, à qual se encontra vinculada a Impetrante. III - A legislação posterior à aposentadoria não tem o condão de subtrair dos inativos o direito à paridade de ganhos com os servidores na ativa, ainda mais quando considerado que a referida lei sequer se destinou aos aposentados, elegendo condições inalcançáveis por quem já não se encontra em atividade. IV - Servidora contemplada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, que lhe assegura a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. V - Informações funcionais de tempo de serviço, data da aposentação, carga horária, nível e classe comprovadas documentalmente e não refutadas pelo Estado da Bahia. VI - Matéria já repetidamente submetida a este Colegiado, conforme precedentes reproduzidos no Voto condutor. VII - Conclusão em consonância também com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do RE nº 606.199/PR. Segurança concedida, com efeitos patrimoniais a partir da Impetração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8028115-16.2019.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, rejeitadas as preliminares, conceder a segurança vindicada, na forma definida no Voto condutor. Sala das Sessões, PRESIDENTE Relator - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau Procurador(a) de Justiça